Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-08.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020016-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIANE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 026.494.731-26 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MARIO PEREIRA DOS SANTOS 35237031153 - CNPJ: 22.675.721/0001-34 (APELADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (APELADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO
DE FOTOS DE FORMATURA – VENDA CASADA NÃO
COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS
–

ART.371, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(art. 373, I, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que
“somente contratou o presente álbum de fotográfico, perante insistência da parte apelada em informar que não venderia as fotos de forma separada, utilizando-se do lado emocional da apelante para induzi-la a realizar
compra de todos os produtos”.

Aduz que
adquiriu com
o
contrato
no valor de R$1.770,00
um
álbum
com
29 fotos,
pôster
de
25
x40 e fotos de mídia digital
, contudo
foi impedida de escolher as
fotogr
a
fias que desejava
.

Sustenta a ocorrência da venda casada uma vez que
precisou realizar a compra de todos os produtos que a empresa oferecia.

Afirma que o ocorrido lhe causou inúmeros prejuízos
morais, e, por isso, é cabível a condenação d
a

ré
em danos morais no valor de R$
49.900,00.

Intimad
a
,
a
apelad
a
não apresentou Contrarrazões (ID.

239923197
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs a Ação
alegando que seu filho se formou na educação infantil da Escola Municipal
Professora Maria Pedrosa de Miranda e
que ficou estabelecido
com
a empresa apelada
a
realização
de imagens do evento.

A apelante alega que
“somente contratou o presente álbum de fotográfico, perante insistência da parte apelada em informar que não venderia as fotos de forma separada, utilizando-se do lado emocional da apelante para induzi-la a realizar compra de todos os produtos”.

Sustenta a ocorrência da venda casada uma vez que precisou realizar a compra de todos os produtos que a empresa oferecia.

Busca a condenação d
a
apelad
a
em
R$49.900,00 de danos morais.

O feito foi julgado improcedente nos seguintes termos:

Verifica-se dos autos que a autora assinou contrato de compra e venda na data de 9/9/2019, com a descrição dos produtos adquiridos, quais sejam: vinte e nove (29) fotografias, 1 (um) Pôster 25x40, e Mídia Digital, no valor de R$ 1.593,00 (mil, quinhentos e noventa e três reais), parcelados em dez (10) vezes, para pagamento por meio de boleto, e assinou a comunicação de cessão de crédito dos produtos à empresa
Studios
S Formaturas.

Em que pese as alegações da autora, não há nos autos comprovação da imposição da contratação dos serviços.

A autora relatou que efetuou o contrato com as rés em reunião para definir assuntos sobre a formatura de ensino infantil da classe de seu filho,
oportunidade em que foi apresentada a proposta de cobertura fotográfica do evento, inclusive os termos sobre datas, preço e número de parcelas foram ajustados com plena anuência da autora, redigidos a mão pela vendedora no contrato, e ao final, assinado pela autora.

Não obstante, a própria autora traz as fotos reveladas da formatura, confirmando que foram prestados os serviços e entregue o produto adquirido.

Com efeito, do substrato probatório dos autos não se evidencia prova mínima de que não houve consenso das partes no negócio ou de que lhe foi imposta a compra de outros itens além do álbum de fotografias (venda casada), e sua posição como consumidora na relação jurídica não faz presunção do alegado engano de sua parte
”
.

No caso,

em 9-9-
2019

a
apelante

realizou
contrato
com a apelada para
adquirir
1 álbum com 29 fotos, poster no tamanho de 25x40 e 1 mídia digital
, a serem entregues até 90 dias após a data da venda, no valor de R$
1.593 dividido em 9 parcelas no boleto (ID.
239923155
).

Conforme verifica da cláusula 9, ficou estabelecido que
“
o contratante declara haver conferido todos os produtos que ora recebe, estando de acordo
com a prestação de serviço e de sua expectativa, bem como de acordo com todas as cláusulas que regem es
te contrato”.

Contudo
,
a
autora
não demonstrou que houve venda casada, pois assinou o contrato
com a empresa
apelada
e efetuou o pagamento
da parcela de entrada
(ID.

239923156
).

Ademais
,
não comprovou nos autos que houve
qualquer vício de consentimento
, o que constitui ato jurídico perfeito
,

uma vez que pelo princípio da conservação do contrato de
ve ser ma
n
tido hígido o vínculo entre as partes
.

Dessa maneira, a apelante

não cumpriu minimamente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, deixando de observar o artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXTENSÃO DO ARGUIDO PREJUÍZO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0038973-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)
.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais de 10% para 15%
do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024